Tribunal: STJ
Processo: 0707765-09.2023.8.07.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2120816 - DF
(2024/0025731-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.
FUND. E TCDF
OUTRO NOME
: SINDIRETA / DF
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: ANALÉCIA HANEL RORATO - DF076987
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA E JURÍDICA ENTRE OS ACÓRDÃOS RECORRIDO E PARADIGMA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Os embargos de divergência objetivam dissipar a adoção de teses
diversas para casos semelhantes; sua função precípua é a de uniformizar a
jurisprudência interna do Tribunal, de modo a retirar antinomias entre julgamentos
sobre questões ou teses submetidas à sua apreciação. Para tanto, cabe à parte
embargante a comprovação do dissídio jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.043 e
1.044 do Código de Processo Civil (CPC) e 266, § 1o,
o
§§ 1o e 2o, ambos
c/c
art. 255,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Na espécie, não se encontram evidenciados os requisitos de
admissibilidade dos embargos de divergência, porquanto os acórdãos embargado e
paradigma não apreciam os mesmos fatos e as mesmas questões jurídicas.
3. Nesse cenário, mantém-se a decisão agravada, que concluiu pela
inexistência da indispensável similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados,
impossibilitando o conhecimento dos embargos de divergência por não preencherem
os requisitos de admissibilidade previstos no § 4o do
do CPC.
art. 1.043
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Documento eletrônico VDA54107517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/02/2026 17:12:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: dd3e03d1-c9f6-49ad-be9b-1ab35329092d

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54107517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/02/2026 17:12:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: dd3e03d1-c9f6-49ad-be9b-1ab35329092d

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2120816 - DF (2024/0025731-
3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.
FUND. E TCDF
OUTRO NOME
: SINDIRETA / DF
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: ANALÉCIA HANEL RORATO - DF076987
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E
JURÍDICA ENTRE OS ACÓRDÃOS RECORRIDO E PARADIGMA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Os embargos de divergência objetivam dissipar a adoção de teses diversas
para casos semelhantes; sua função precípua é a de uniformizar a jurisprudência interna
do Tribunal, de modo a retirar antinomias entre julgamentos sobre questões ou teses
submetidas à sua apreciação. Para tanto, cabe à parte embargante a comprovação do
dissídio jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.043 e 1.044 do Código de Processo Civil
(CPC) e 266, § 1o, c/c o
§§ 1o e 2o, ambos do Regimento Interno do Superior
art. 255,
Tribunal de Justiça.
2. Na espécie, não se encontram evidenciados os requisitos de
admissibilidade dos embargos de divergência, porquanto os acórdãos embargado e
paradigma não apreciam os mesmos fatos e as mesmas questões jurídicas.
3. Nesse cenário, mantém-se a decisão agravada, que concluiu pela
inexistência da indispensável similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados,
impossibilitando o conhecimento dos embargos de divergência por não preencherem os
requisitos de admissibilidade previstos no § 4o do
do CPC.
art. 1.043
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53801832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/02/2026 19:36:50
Código de Controle do Documento: d5c30629-94bc-4bf6-8708-7eef69ba1446

Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS SERV.
PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF da decisão de fls. 781/784.
A parte recorrente sustenta, em síntese, que (fl. 795):
(...) a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar inexistente a
similitude fática entre o acórdão confrontado e os paradigmas estabelecidos no
julgamento do
AgInt no
além do
REsp n. 1.235.513/AL,
REsp n. 1.898.603/PE,
AgInt no
Isso porque, todos eles versaram sobre
REsp n. 1.741.300/PE.
execução de título judicial transitado em julgado no qual não houve previsão de
compensação e se discute a possibilidade de aplicação de compensação de
forma ex officio pela Administração Pública com valores já pagos sob rubrica
diversa ou administrativamente.

Requer a reconsideração da decisão agravada para que se conheça dos
embargos de divergência e a eles se dê provimento.
Apresentada impugnação pela parte adversa (fls. 811/817).
É o relatório.
VOTO
Não obstante as alegações da parte agravante, razão não lhe assiste.
Os embargos de divergência objetivam dissipar a adoção de teses
diversas para casos semelhantes; sua função precípua é a de uniformizar
a jurisprudência interna do Tribunal, de modo a retirar antinomias entre julgamentos
sobre questões ou teses submetidas à sua apreciação. Para tanto, cabe à parte
embargante a comprovação do dissídio jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.043 e
1.044 do Código de Processo Civil (CPC) e 266, § 1o, c/c o
§§ 1o e 2o, ambos do
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:
Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir
do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os
acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
II - revogado.
III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir
do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão
de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha
apreciado a controvérsia;
IV - revogado.
§ 1o. - Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária.
Documento eletrônico VDA53801832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/02/2026 19:36:50
Código de Controle do Documento: d5c30629-94bc-4bf6-8708-7eef69ba1446

§
2o.
-
A
divergência
que
autoriza
a
interposição
de
embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou
do direito processual.
§ 3o. - Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for
da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua
composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.
§ 4o. - O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou
citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive
em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com
a reprodução de julgado disponível na rede mundial
de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias
que identificam ou assemelham os casos confrontados.
Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o
procedimento
estabelecido
no
regimento
interno
do
respectivo
tribunal superior.
Art. 266. Das decisões da Turma, em recurso especial, poderão, em
quinze dias, ser interpostos embargos de divergência, que serão julgados
pela Seção competente, quando as Turmas divergirem entre si ou de decisão
da mesma Seção. Se a divergência for entre Turmas de Seções diversas,
ou entre Turma e outra Seção ou com a Corte Especial, competirá a esta
o julgamento dos embargos.
§ 1o. A divergência indicada deverá ser comprovada na forma do
disposto no art. 255, §§ 1o. e 2o., deste Regimento.
Art. 255 [...]
§ 1o. A comprovação de divergência, nos casos de recursos fundados
na alínea c do inciso III do
da Constituição, será feita:
art. 105
a) por certidões ou cópias autenticadas dos acórdãos
apontados divergentes, permitida a declaração de autenticidade do próprio
advogado, sob sua responsabilidade pessoal;
b) pela citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em
que os mesmos se achem publicados.
§ 2o. Em qualquer caso, o recorrente deverá transcrever os trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

No presente caso, não se encontram evidenciados os requisitos
de admissibilidade dos embargos de divergência, porquanto a parte embargante não se
desincumbiu do ônus de realizar o devido cotejo analítico entre os acórdãos confrontados.
Ao contrário do que quer fazer crer a parte agravante, e conforme já exposto
na decisão ora agravada, em relação à tese de violação do
§ 1o, V e VII, do
art. 525,
CPC, o acórdão embargado assim consignou (fl. 656):
Por último, não há violação ao
§ 1°, V e VII, do CPC, quando o
art. 525,
Tribunal a quo aprecia questão nova, relativa ao excesso de execução, na fase
de cumprimento de sentença, pois há expressa permissão legal.

Documento eletrônico VDA53801832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/02/2026 19:36:50
Código de Controle do Documento: d5c30629-94bc-4bf6-8708-7eef69ba1446

Nos acórdãos paradigmas, por sua vez, discutiu-se sobre a possibilidade de
compensação do reajuste de 28,86% com reajustes posteriores concedidos por leis
vigentes anteriores ao trânsito em julgado da ação de conhecimento. Logo, não há
similitude fático-jurídica entre os arestos confrontados.
Os embargos de divergência somente podem ser admitidos quando os
acórdãos confrontados partem de situações equivalentes e adotam conclusões díspares
sobre questão de direito material ou processual, o que não ocorreu na espécie. Nesse
sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA
CONTROVÉRSIA.
III, DO
CONSIDERAÇÕES FEITAS
ART. 1.043,
CPC/2015.
NO VOTO-VISTA NÃO ADOTADAS NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA A ENSEJAR A DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 315/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Nos termos do artigo 1.043 do
os embargos de divergência
CPC/2015,
têm por objetivo uniformizar a jurisprudência do Tribunal ante a adoção de
teses conflitantes pelos seus órgãos fracionários nas seguintes hipóteses: (a)
sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito (inciso I); ou (b) sendo
um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora
tenha apreciado a controvérsia (inciso III).
3. No caso dos autos, o voto condutor do acórdão embargado não
apreciou o mérito do recurso especial em razão de óbices processuais
(súmulas 211/STJ e 283/STF), tendo se limitado a fazer simples referências às
razões do Tribunal local sem qualquer juízo de valor quanto à sua procedência,
enquanto o voto-vista, apesar de aventar, em obiter dictum, a possibilidade de
tese distinta daquela adotada no acórdão a quo, se alinhou integralmente ao
voto condutor no sentido do não conhecimento do recurso especial.
4. Não tendo o órgão fracionário debatido e tampouco firmado
entendimento acerca do mérito do recurso especial, a jurisprudência desta
Corte Superior não admite a interposição de embargos de divergência, a teor
do que dispõe a Súmula n. 315 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Embargos de divergência não conhecidos.
(
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
EREsp n. 1.695.521/RS,
Seção, julgado em
DJe de 1o/6/2023.)
24/5/2023,

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃOS
PARADIGMAS E EMBARGADO QUE NÃO DECIDIRAM A MESMA QUESTÃO
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL A SER
SANADA.
Documento eletrônico VDA53801832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/02/2026 19:36:50
Código de Controle do Documento: d5c30629-94bc-4bf6-8708-7eef69ba1446

1. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização do cotejo
analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o acórdão
embargado e o julgado paradigma, inexistente na hipótese dos autos.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relatora Ministra Nancy Andrighi,
EREsp n. 1.655.844/RS,
Corte Especial, julgado em 1o/2/2023, DJe de
.
4/4/2023)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53801832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/02/2026 19:36:50
Código de Controle do Documento: d5c30629-94bc-4bf6-8708-7eef69ba1446

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.120.816 / DF
Número Registro: 2024/0025731-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07064459820228070018
07077650920238070000
20000111041373
7064459820228070018
7077650920238070000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.
FUND. E TCDF
OUTRO NOME
: SINDIRETA / DF
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : ANALÉCIA HANEL RORATO - DF076987
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 84,32% MARÇO/1990
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.
FUND. E TCDF
OUTRO NOME
: SINDIRETA / DF
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
Documento eletrônico VDA54082882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:36
Código de Controle do Documento: f22256ca-b1b7-4008-bbf2-ece9965ce596

MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : ANALÉCIA HANEL RORATO - DF076987
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel
de Faria.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:36
Código de Controle do Documento: f22256ca-b1b7-4008-bbf2-ece9965ce596